Tribunal: TJBA
Processo: 8057305-82.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057305-82.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PANIFICADORA E LANCHONETE MARYPAES LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, MANUELA SEARA LOBO, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PENHORA. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. TÍTULO EXECUTADO QUE DEFINIU A COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS DAS PARTES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESCONSIDEROU OS TERMOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Analisando
detidamente
os autos primevos (0045373-66.2005.8.05.0001)
, observo que em procedimento de
cumprimento
de sentença ajuizado pelo C
oelba
em desfavor da Panificadora e Lanchonete Marypães Ltda,
embora devidamente intimada,
a
parte liquidada
,
ora Agravante,
deixou o prazo para impugnação transcorrer
in albis
, consoante registrado
na sentença de
ID 319315947,
tornando-se incontroverso o valor

apresentado pela
exequente
na planilha de ID 319315553 (R$ 194.265,21 – cento e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco mil reais e vinte e um centavos), em novembro de 2015.

2.
N
ada obstante, conquanto indiscutível o valor homologado em sede de
execução
, é certo também que a sentença,
que julgou, simultaneamente, ação declaratória cumulada com ação revisional e ação de cobrança,
definiu que o valor devido pela Panificadora à Coelba deveria ser compensado com eventual
montante
apurado na liquidação de sentença.

3.
A propósito, veja-se o dispositivo da decisão primeva
(ID 319310175
:
Do exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA, a fim de revisar as alíneas “a”; “c”; “e”; “h”; “i”, da Cláusula Terceira do contrato em tela, devendo a Coelba arcar com metade das despesas com referidas obrigações, a ser apurado o valor em fase de liquidação de sentença;
a
o passo que excluo do polo passivo da AÇÃO DE COBRANÇA o sr. Manoel da Silva Santos e a sra. Maria José Silva Santos, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO, para que a ré pague a quantia de R$ 75.076,16 (setenta e cinco mil, setenta e seis reais e dezesseis centavos), a ser compensado com eventual valor apurado na liquidação de sentença acima referida devido pela Coelba
.

4.
S
endo assim,
embora

a Coelba faça jus ao crédito histórico de R$ 75.076,16 (setenta e cinco mil, setenta e seis reais e dezesseis centavos)
,
o qual atualizado, como dito, até novembro de 2015, perfaz
ia
um montante de
R$ 194.265,21
(
cento e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco mil reais e vinte e um centavos,
consoante planilha de ID 319315553
),

é certo que tal
crédito
deverá ser compensado, previamente, com os valores por si devidos a ser
em
apurado
s

em fase de liquidação de sentença, na forma do quanto estabelecido pelo próprio título judicial executado.

5
.
P
or outro lado, mantida a decisão que conheceu dos embargos de declaração, mas rejeitou-os para dar prosseguimento à execução sem a compensação entre crédito e débito e de modo diverso do título executado,
é certo que
a recorrente irá adimplir
com
dívida em quantia maior do que àquela efetivamente que lhe fora imputada, razão pela qual faz-se necessário o provimento do recurso, seja em face do perigo eminente, seja diante da probabilidade do direito
referenciado
, sob pena de violação à coisa julgada.

6
.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057305-82.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante PANIFICADORA E LANCHONETE MARYPAES LTDA e como Agravado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .